Tribunal: TJES
Processo: 5017757-83.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017757-83.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 259/2022 DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – EFEITO REPRISTINATÓRIO DE NORMA ANTERIOR DECLARADA INCONSTITUCIONAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO LIMINAR DA LEI QUESTIONADA – PRESENTES OS REQUISITOS PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA TESE EXPOSTA E PERIGO DE DANO. LIMINAR DEFERIDA.

1. O deferimento da medida liminar pleiteada ao Poder Judiciário está condicionada à demonstração dos seguintes requisitos: a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni juris); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos atos impugnados; e d) a necessidade de garantir a eficácia da futura decisão definitiva (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200058392, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021).

2. O art. 2° da LC 259/2022 do Município de Itapemirim ora questionado aparentemente restabeleceu a vigência de norma (Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009) que criava cargos em comissão já declarados inconstitucionais por este Tribunal Pleno na ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000.

3. Na referida ADI, reconheceu-se que os cargos possuíam atribuições predominantemente administrativas, burocráticas, técnicas ou operacionais, não se amoldando às funções de direção, chefia e assessoramento, nem exigindo relação de confiança, em desacordo com os artigos 32, II e V, da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal, e com a tese fixada pelo STF no Tema 1.010 de Repercussão Geral.

4. A Câmara Municipal de Itapemirim/ES manifestou-se favoravelmente à suspensão da norma, tendo havido tentativas prévias de resolução consensual da matéria, que, contudo, restaram inexitosas.

5. Medida liminar deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo excelentíssimo senhor
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do Município de Itapemirim/ES.

Alegou o requerente, em síntese, que (id. 10909496): (i) o mencionado dispositivo concedeu efeito repristinatório ao Anexo II da Lei Complementar n.º 071/2009, reinserindo na estrutura do Poder Executivo do Município de Itapemirim cargos que já foram declarados inconstitucionais pelo Egrégio Tribunal de Justiça Estadual (ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000); (ii) a norma padece de inconstitucionalidade material, pois incompatível com o art. 37, II e V, da Constituição Federal, com o art. 32, II e V, da Constituição Estadual, e com a Tese nº 1.010 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal de Federal.

Com bases nesses argumentos, o autor pleiteou a suspensão liminar da lei questionada (id. 10909496 – fls. 12-13).

A Câmara Municipal de Itapemirim sustentou que a norma impugnada é inconstitucional, pelo que se manifesta favoravelmente ao pedido liminar de suspensão de efeitos (id. 11926479).

O Ministério Público Estadual, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id. 13231004).

É o
relatório.

Peço dia para julgamento do pedido de concessão de medida liminar.

Remeta-se cópia deste relatório aos eminentes Desembargadores componentes deste egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 170 do Regimento Interno.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017757-83.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo excelentíssimo senhor
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do Município de Itapemirim/ES.

Alegou o requerente, em síntese, que (id. 10909496): (i) o mencionado dispositivo concedeu efeito repristinatório ao Anexo II da Lei Complementar n.º 071/2009, reinserindo na estrutura do Poder Executivo do Município de Itapemirim cargos que já foram declarados inconstitucionais pelo Egrégio Tribunal de Justiça Estadual (ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000); (ii) a norma padece de inconstitucionalidade material, pois incompatível com o art. 37, II e V, da Constituição Federal, com o art. 32, II e V, da Constituição Estadual, e com a Tese nº 1.010 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal de Federal.

Com bases nesses argumentos, o autor pleiteou a suspensão liminar da lei questionada (id. 10909496 – fls. 12-13).

A Câmara Municipal de Itapemirim sustentou que a norma impugnada é inconstitucional, pelo que se manifesta favoravelmente ao pedido liminar de suspensão de efeitos (id. 11926479).

O Ministério Público Estadual, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id. 13231004).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento da medida liminar pleiteada ao Poder Judiciário está condicionada à demonstração dos seguintes requisitos: a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni
j
uris
); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (
periculum in mora
); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos atos impugnados; e d) a necessidade de garantir a eficácia da futura decisão definitiva (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200058392, Relator : Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021).

Na hipótese dos autos, verifico a relevância dos argumentos aduzidos pelo requerente, revelando-se, em cognição sumária, plausível a tese sustentada (
fumus boni juris
). Explico.

A lei impugnada possui o seguinte teor:

LEI COMPLEMENTAR Nº 259, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2022

Art. 2º Fica concedido o efeito repristinatório ao Anexo II, da Lei Complementar n° 071/2009, nos cargos não alterados por esta Lei.

No mencionado Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009 constam os cargos públicos de provimento em comissão que já foram expressamente declarados inconstitucionais por este Egrégio Tribunal Pleno, quando do julgamento da ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000, a saber: : 1) Contador Geral; 2) Supervisor de Recursos Humanos; 3) Supervisor de Obrigações Sociais; 4) Coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil UAB; 5) Gerente de Apoio Educacional; 6) Gerente de Ensino Fundamental; 7) Gerente de Ensino Infantil; 8) Gerente de Controle Contábil e Financeiro; 9) Gerente de Gestão e Auditoria; 10) Chefe de Divisão e 11) Chefe de Setor.

Vejamos o acórdão:

ACÓRDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0023011-74.2014.8.08.0000 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEIS MUNICIPAIS CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO E RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR E O SUPERIOR HIERÁRQUICO OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 32, II E V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NO ART. 37, II E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A constitucionalidade da criação de cargos de provimento em comissão pressupõe que eles tenham atribuições de direção, chefia e assessoramento e que demandem relação de confiança entre o servidor e o superior hierárquico, na forma como estabelece o art. 32, II e V, da Constituição Estadual e o art. 37, II e V, da Constituição Federal. Precedentes do STF. 2. Analisando as atribuições dos cargos criados pelas Leis nº 071/2009 e 152/2013, do Município de Itapemirim, verifica-se que apenas os de Secretário Municipal, Subsecretário, Procurador-Geral, Diretor e Assessor, atendem às normas constitucionais, pois além de possuírem características de direção, chefia e assessoramento, exigem relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico. Os demais cargos possuem atribuições predominantemente burocráticas e operacionais e não exigem especial vínculo de confiança com a autoridade superior a autorizar a sua criação como cargos de provimento em comissão. 3.
Comprovada a criação de cargos de provimento em comissão que não possuem atribuições de chefia, direção e assessoramento, bem como que não exigem relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade parcial do disposto no art. 1º §1º, §5º e anexos II e III, da Lei Complementar nº 071/2009 e dos arts. 3º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11º e anexo I, da Lei Complementar nº 152/2003, do Município de Itapemirim, por violação ao disposto no art. 32, II e V, da Constituição Estadual e no art. 37, II e V, da Constituição Federal.
4. Uma vez declarada a inconstitucionalidade parcial das normas supramencionadas, não se pode admitir que voltem a viger as normas anteriores por elas revogadas, portadoras dos mesmos vícios, sendo cabível a declaração de inconstitucionalidade em conjunto das normas revogadas a fim de se evitar o efeito repristinatório. 5. Diante da necessidade de se resguardar as situações jurídicas que decorreram das leis impugnadas na presente ação, com relevo os direitos dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão que serão extintos em razão da declaração de inconstitucionalidade, deve ser aplicado neste caso a modulação dos efeitos deste julgado, na forma como prevê o art. 27, da Lei nº 9.868/1999, para que a declaração produza efeitos ex nunc, após o trânsito em julgado do acórdão. 6.
Ação julgada parcialmente procedente para declarar, com efeitos ex nunc a inconstitucionalidade do art. 1º §1º e §5º e anexos II e III, da Lei Complementar nº 071/2009 e dos arts. 3º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11º e anexo I, da Lei Complementar nº 152/2003, do Município de Itapemirim, com relação à criação dos seguintes cargos de provimento em comissão: 1) Contador Geral; 2) Supervisor de Recursos Humanos; 3) Supervisor de Obrigações Sociais; 4) Coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil UAB; 5) Gerente de Apoio Educacional; 6) Gerente de Ensino Fundamental; 7) Gerente de Ensino Infantil; 8) Gerente de Controle Contábil; 9) Gerente de Gestão e Auditoria; 9) Chefe de Divisão; 10) Chefe de Setor; 11) Coordenador do Programa de Defesa do Consumidor; 12) Inspetor do Departamento de Infraestrutura Urbana; 13) Inspetor do Departamento Operacional de Videomonitoramento; 14) Inspetor do Departamento Operacional da Guarda Municipal; 15) Coordenador do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); 16) Coordenador do Bolsa Família; 17) Coordenador do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social); 18) Coordenador do Centro de Convivência; e 19) Coordenador do Abrigo Provisório.
7. Via de consequência, a fim de se evitar o indesejável efeito repristinatório, declaro a inconstitucionalidade das seguintes normas revogadas: (1) art. 1º da Lei Complementar nº 016/2006; (2) arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei Complementar nº 027/2006; (3) art. 5º da Lei Complementar nº 032/2007; (4) arts. 1º e 2º, II da Lei Complementar nº 035/2007; (5) art. 1º, I e III da Lei Complementar nº 037/2007; (6) art. 4º da Lei Complementar nº 044/2007; (7) art. 2º da Lei Complementar nº 049/2008; (8) art. 4º da Lei Complementar nº 058/2008; (9) art. 1º, caput e §§ 1º e 2º, 2º e 5º da Lei Complementar nº 033/2007; e (10) art. 2º da Lei Complementar nº 007/2005. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2017.

(TJES; 0023011-74.2014.8.08.0000; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Data: 07/Dez/2017)

Naquela oportunidade, cujo acórdão consta em id. 10909499, reconheceu-se que tais cargos possuíam atribuições predominantemente administrativas e burocráticas, técnicas ou operacionais, não se amoldando às atribuições de direção, chefia e assessoramento, nem exigindo relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico, requisitos necessários pelo artigo 32, incisos II e V, da Constituição Estadual, em simetria com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal.

Nesta matéria o E. STF teve a oportunidade de se manifestar no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.041.210,
leading case
do Tema nº 1.010 de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese:

Tema 1010 - Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão.

Tese:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Por esta lógica, ao menos em análise perfunctória, parece-me que a norma ora impugnada busca repristinar disposição que já foi considerada inconstitucional em controle de constitucionalidade realizado por este e. TJES na ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000.

Corrobora essa análise o fato de que a Câmara Municipal de Itapemirim/ES anuiu expressamente com a suspensão da norma e o deferimento da liminar, conforme petição de Id. 11926479, reconhecendo a problemática constitucional.

Ademais, conforme narrado na inicial (id. 10909496, p. 4), houve tentativas prévias de resolução consensual da matéria por meio do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (NUPA) do Ministério Público, tendo as autoridades municipais demonstrado interesse na solução extrajudicial, a qual, entretanto, restou inexitosa, persistindo, pois, a situação de inconstitucionalidade que ora se busca sanar judicialmente, revelando a plausibilidade da tese defendida pela requerente.

O perigo de dano também se revela presente em razão dos os prejuízos graves ao erário municipal e à coletividade decorrentes dos impactos funcional, trabalhista, previdenciário e financeiro, oriundos da aplicação da referida lei, conforme pontuado pela d. Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial (Id. 13231004)

Portanto, presentes os requisitos necessários,
DEFIRO

o pedido liminar para suspender a eficácia do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do Município de Itapemirim/ES, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de conceder o pedido de medida cautelar para suspender a eficácia do art. 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do município de Itapemirim-ES, até o julgamento final desta ADI, tendo em vista a probabilidade do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, considerando que, há pouco tempo, este egrégio Tribunal Pleno declarou inconstitucional legislação semelhante daquele ente municipal, a qual cria cargos de provimento em comissão de natureza burocrática, em afronta ao disposto no art. 37, incisos II e V, da CF/88, e ao Tema Repercussão Geral nº 1010 do STF.

Acompanho o eminente Relator, para deferir a medida liminar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DEFERIR o pedido liminar para suspender a eficácia do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do Município de Itapemirim/ES, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Acompanho o E. relator para deferir o pedido liminar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo eminente Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 2º da Lei Complementar (LC) 259/2022 do município de Itapemirim.

O dispositivo sob análise confere efeitos repristinatórios ao Anexo II da LC 071/2009 que, por sua vez, já foi declarada inconstitucional por este egrégio Tribunal Pleno na ADI
0023011-74.2014.8.08.0000
(
Id 10909499
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto reconhecendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar pleiteada, o qual não tenho dúvidas em acompanhar na íntegra.

Em sua brilhante manifestação, Sua Excelência demonstra o descompasso entre a norma objurgada e o Tema 1010 de Repercussão Geral do Pretório Excelso, o que somado com o teor da já mencionada ADI
0023011-74.2014.8.08.0000
,
perfaz a demonstração do preenchimento do requisito da fumaça do bom direito.

Em relação ao perigo na demora, embora se trate de lei vigente desde 2022, há efetivo risco de contratação de servidores pela municipalidade com base em lei cujo teor já foi declarado inconstitucional pelo egrégio Tribunal Pleno, o que gera insegurança jurídica suficiente para fins de preenchimento do requisito do perigo na demora.

Diante desse cenário, não vejo como chegar à outra conclusão a não ser aquela a qual chegou o eminente Relator.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conceder a medida cautelar e suspender a eficácia do artigo
2º da Lei Complementar (LC) 259/2022 do município de Itapemirim até a decisão final do presente feito.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Desembargador Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.